Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-16.2024.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001870-16.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 026.326.941-83 (APELANTE), KINBERLY ROBERTA PROENCA VIDAL - CPF: 070.951.661-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal. apelação criminal. crime de ameaça em contexto de violência doméstica. palavra da vítima como prova. pedido de afastamento de indenização. improcedência. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória que impôs pena de detenção e reparação civil pelo crime de Ameaça, praticado no âmbito doméstico e familiar, nos termos do artigo 147 do Código Penal e da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

2.

No dia 22 de julho de 2024, no município de Jaciara/MT, o acusado, em contexto de violência doméstica, teria ameaçado verbalmente a vítima ao proferir a expressão
"
vou pedir sua cabeça",
em tom sério e alterado, provocando-lhe intenso temor e abalo emocional. A vítima, temendo pela própria integridade física, representou criminalmente contra o acusado e solicitou Medidas Protetivas de Urgência.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação pelo crime de ameaça no âmbito doméstico; e
(ii) verificar a legalidade da fixação de valor mínimo de reparação civil em sentença condenatória.

III. Razões de decidir
3. A materialidade do crime foi comprovada por boletim de ocorrência, termo de representação e pedidos de medidas protetivas, enquanto a autoria restou amplamente comprovada pelo depoimento firme e coerente da vítima,

que nas duas fases da persecução penal, reafirmou a ameaça sofrida
"
vou pedir sua cabeça
"
, destacando o tom agressivo utilizado pelo apelante e o temor por sua vida e segurança. Esse depoimento foi corroborado pelo policial militar que atendeu à ocorrência, e confirmou o estado de nervosismo e medo da vítima. 4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, especialmente quando harmônica com os demais elementos dos autos.
5. Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
, o valor foi fixado nos termos do art. 387, IV, do CPP. Havia pedido expresso na denúncia, dispensando instrução probatória específica, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores. Ademais, o valor arbitrado não se mostra excessivo, considerando a gravidade da ameaça e o contexto de violência psicológica sofrida pela vítima.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova dos autos.
2. A fixação de valor mínimo de reparação civil por danos morais causados pelo apelante à vítima, em sentença condenatória é legal, nos termos do art. 387, IV, do CPP, dispensando instrução específica quando há pedido expresso.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 462.030; STJ, REsp 1.853.401; TJMT, N.U 0000394-24.2015.8.11.0026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Adriano Conceição de Oliveira Silva
, que foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Jaciara- MT
, pelo crime de
Ameaça
(artigo 147,
caput
, do Código Penal), sob a incidência da Lei no 11.340/06. As penas impostas foram de
2 meses e 4 dias
de
detenção
, em regime
semiaberto
, bem como pagamento de
R$1.412,00 reais
à título de indenização por
danos morais
. (Id. 251624202)

Nas
razões
recursais, a defesa postula,
preliminarmente
, a
absolvição
por insuficiência probatória.
Subsidiariamente
, requer o
afastamento
da condenação ao pagamento de
indenização.
(Id. 251624212)

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 251624215)

A
PGJ
, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“Ementa:
Recurso de Apelação. Delito cometido no âmbito doméstico e familiar. Crime de ameaça. Condenação. Irresignação defensiva. Requerida a absolvição por ausência de provas para condenação. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Destaque à palavra da vítima. Pleito de afastamento da indenização. Inviabilidade. Há provas suficientes para a manutenção da condenação. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia
22 de julho de 2024
, no município de
Jaciara/MT
, o acusado
Adriano Conceição de Oliveira Silva
teria ameaçado verbalmente a vítima
Kinberly Roberta Proença Vidal
no contexto de violência doméstica. De acordo com os relatos, o denunciado proferiu expressões intimidatórias, como "vou pedir sua cabeça", em tom alterado e sério, provocando temor na vítima, que alegou receio pela própria integridade física e emocional, especialmente em razão de um histórico conflituoso entre as partes, incluindo agressões físicas anteriores não formalmente registradas à época.

Temendo pela concretização das ameaças, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o acusado, conforme Termo de Representação Criminal juntado aos autos.

Por esses fatos, A
driano
, foi denunciado (Id. 251624179) pela prática do crime de
ameaça
, nos termos do artigo 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsto pela
Lei Maria da Penha (Lei n.o 11.340/2006)
.

Após regular tramite processual, o magistrado
a quo
julgou totalmente procedente os pedidos contidos na denúncia, condenado
Adriano
a respectiva pena já exposta no relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa pede a absolvição de
Adriano
pelo crime de ameaça, ao argumento de que “
a única evidência da ocorrência do delito é o depoimento da vítima Kinberly Roberta Proenca Vidal, que não encontra amparo em qualquer outro elemento de prova dos autos
” (Id. 251624212). Subsdiariamente, postula o afastamento da fixação de um valor mínimo a título de danos morais. (Id. 251624212)

Razão não lhe assiste.

A materialidade do delito está devidamente comprovada através do teor do Boletim de Ocorrência (Id. 251624152); Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 251624151); Pedido de Providência Protetivas (Id. 251624170) e Termo de Representação Criminal (Id. 251624170) que demonstram a saciedade do cometimento do crime.

Por sua vez, a autoria do delito foi amplamente esclarecida tanto na fase policial quanto na fase judicial, demonstraram convergências e divergências essenciais para a formação da convicção judicial.

Durante a primeira fase do processo, especificamente na esfera policial, a vítima
Kimberly Roberta Proença Vidal
relatou ter sido ameaçada pelo acusado, afirmando que ele mencionou, em tom sério, que "iria pedir sua cabeça". Segundo seu depoimento, a situação a fez sentir-se
ameaçada de morte
e temer pela própria vida. Além das ameaças,
Kimberly
mencionou agressões físicas anteriores, relatando que dias antes havia sido fisicamente agredida pelo acusado, resultando em
lesões na costela
. No entanto, destacou que não havia formalizado denúncia sobre as agressões anteriores, mas estava em tratamento médico e utilizando medicamentos em decorrência das lesões sofridas.

O policial militar
Davi de Oliveira Lima
, que atendeu à ocorrência junto com a soldada Raquel, corroborou as informações prestadas pela vítima. Declarou que, ao chegarem ao local,
Kimberly
relatou as ameaças feitas pelo acusado, além de mencionar o histórico de agressões físicas anteriores. O policial também informou que, no momento da abordagem, Adriano encontrava-se
deitado no quarto do casal
, aparentemente calmo, porém
resistiu à condução
até a delegacia, o que exigiu o uso de algemas para sua remoção.

Durante a instrução judicial, a vítima
Kimberly Roberta
reafirmou em juízo as ameaças feitas pelo acusado. Narrou que, em uma discussão entre ambos, o réu declarou que iria
pedir sua cabeça
em um tom sério e alterado, o que lhe causou um intenso
temor pela própria vida
. Afirmou ainda que o acusado apresentava comportamento emocionalmente alterado durante o episódio e reiterou que ficou
com medo de morrer
, reforçando o impacto emocional sofrido com a situação.

Por sua vez, o policial militar
Davi de Oliveira Lima
manteve a mesma versão apresentada na fase policial. Confirmou que a vítima estava visivelmente amedrontada e relatou as ameaças sofridas, além do histórico de agressões físicas anteriores. O policial também reiterou que a condução do acusado até a delegacia não ocorreu de maneira voluntária, pois Adriano resistiu à abordagem, sendo necessária a aplicação de algemas para sua condução.

Por outro lado, o réu
Adriano Conceição de Oliveira Silva
, em seu interrogatório judicial,
negou as acusações
formuladas contra ele. Alegou que a vítima estaria agindo movida por
raiva
ou
ciúmes
, com a intenção de prejudicá-lo. Declarou que, no momento em que a polícia chegou ao local, ele estava
deitado em sua cama
e que jamais teria ameaçado ou desejado mal à vítima. Sustentou que não houve testemunhas oculares do fato, reforçando a sua negativa em relação às imputações.

Portanto, no caso em concreto, observa-se que as
ameaças perpetradas pelo apelante contra a vítima
possuem a
nítida intenção de intimidá-la
, criando um ambiente de
temor psicológico
no contexto de violência doméstica. Essa
intenção intimidatória
fica ainda mais evidente quando se analisa a dinâmica dos fatos e a gravidade do cenário em que as ameaças foram proferidas. O réu, ao afirmar que
"iria pedir a cabeça da vítima"
, utilizou palavras carregadas de agressividade e conotação séria, em um tom alterado, conforme relatado pela própria vítima em juízo. Tal conduta não apenas
reflete a tentativa de silenciar a vítima
, mas também revela o
abuso do vínculo doméstico e familiar
como meio de exercer poder e controle psicológico sobre ela.

Ademais, o comportamento do apelante deve ser analisado sob a ótica da
Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06)
, que busca coibir e punir atos de violência doméstica, incluindo a
violência psicológica
, caracterizada pela intimidação, constrangimento e ameaça que causem
dano emocional
à vítima. No presente caso, restou configurada a intenção do réu de incutir
medo
e
insegurança
, elementos que são suficientes para configurar o crime de ameaça previsto no
artigo 147 do Código Penal
.

Por outro lado, as
alegações defensivas do réu
de que a vítima estaria motivada por "raiva" ou "ciúmes" não encontram qualquer respaldo probatório nos autos. Pelo contrário, o depoimento da vítima apresenta-se
firme, coerente e harmônico
, sendo corroborado pelo relato
imparcial e detalhado
do policial militar
Davi de Oliveira Lim
a
, que confirmou tanto o temor demonstrado pela vítima quanto o comportamento de resistência do acusado à abordagem policial.

Como é cediço, em casos evolvendo violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos, como
in casu
.

Quanto ao tema, confira-se os teores dos excertos dos seguintes julgados:

“(...) Tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são, em regra, praticados às escondidas”. (TJMT. N.U 0000394-24.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).

“É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou a ela temor real de concretização do prometido, bem como descumpriu as medidas protetivas que lhe haviam sido impostas, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.
(N.U 1025169-48.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)”

Portanto, as
provas constantes nos autos
demonstram, de forma inequívoca, a
materialidade e a autoria
do crime de ameaça, bem como a
intenção clara de intimidar e silenciar a vítima
, configurando, assim, a prática de violência psicológica no âmbito doméstico. As alegações do réu revelam-se
frágeis e isoladas
, não sendo capazes de afastar os elementos robustos colhidos durante a instrução processual.

Dessa forma, a condenação deve ser
mantida
, como medida de justiça e proteção à dignidade e segurança da vítima, em consonância com os objetivos da Lei Maria da Penha.

Prosseguindo, não há como afastar o pedido de indenização, porque houve pedido expresso na denúncia para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP, conforme se extrai do Id. 209462158.

Assim sendo,
a defesa tinha conhecimento do pedido, devendo fazer prova da impossibilidade do pagamento
. Nesse sentido o Enunciado Orientativo no 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Visto isso, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, vez que desde o oferecimento da denúncia a defesa tinha conhecimento do pedido, cabendo a ela contraditar o requerimento, demonstrando a impossibilidade do pagamento. Sobre a matéria:

“Nos casos de violência no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo prescindível, para tanto, a realização de instrução probatória específica, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, nos termos da pacífica jurisprudência do c. STJ. (...)” (TJ-MT - APR: 10007263620218110002, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2023)

Como o valor fixado não se encontra em patamar arbitrário, nego a exclusão do valor a título de reparação de danos.

Diante de tais considerações e
em sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
a este recurso interposto por
Adriano Conceição de Oliveira Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025